Tribunal: TJDFT
Processo: 0740689-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PORTARIA CONJUNTA No 132 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 DO TJDFT. HORÁRIO DE EXPEDIENTE DIFERENCIADO, NA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, PARA OS DIAS DE PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA, DURANTE O CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBOL DE 2022. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do relator que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento em razão da intempestividade.
2. A Portaria Conjunta n.o 132 de 09 de novembro de 2022 do TJDFT estabeleceu expediente diferenciado nos dias de participação da Seleção Brasileira, durante o Campeonato Mundial de Futebol de 2022, tendo determinado que os prazos que se iniciassem ou findassem nos dias de jogos seriam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.
3. O prazo recursal somente seria alterado se nos dias dos jogos houvesse coincidência com a data do início ou fim do prazo recursal. As datas dos jogos que ocorreram no curso do período para a interposição do recurso não interferiram na contagem do prazo recursal.
4. Agravo interno conhecido e não provido.